Tribunal: TJDFT
Processo: 0753096-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de afastamento dos honorários advocatícios incidentes na fase de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão da gratuidade de justiça ao executado antes da intimação para o pagamento voluntário do débito na fase de cumprimento de sentença impede a exigibilidade dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 99, §2o, do CPC abrange os honorários advocatícios estabelecidos no art. 523, §1o, do CPC, impedindo sua cobrança enquanto persistir a insuficiência de recursos do beneficiário.
4. A gratuidade de justiça, concedida antes da intimação para pagamento voluntário, opera efeitos desde o seu deferimento, alcançando todos os encargos processuais subsequentes, conforme interpretação dos arts. 98, caput e §1o, VI, e 99, caput e §1o, do CPC.
5. Embora a multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do CPC continue exigível, os honorários advocatícios dessa fase devem ser suspensos, pois a gratuidade de justiça impede atos de expropriação do devedor enquanto perdurar sua condição de hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
A concessão da gratuidade de justiça ao executado antes da intimação para pagamento voluntário do débito impede a exigibilidade dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, enquanto persistir a condição de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§1o e 3o; 99, §2o; 523, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1889016, 07001702220238079000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 04.07.2024, DJE 21.08.2024; TJDFT, Acórdão 1929722, 07328211020248070000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 01.10.2024, DJE 11.10.2024.